Tribunal: TJES
Processo: 5000012-74.2023.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-74.2023.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: REGINALDO CALIMAN
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000012-74.2023.8.08.0049
EMBARGANTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
EMBARGADO:
REGINALDO CALIMAN
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NÃO DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

(1).
Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de piso.

(2).
O embargante aduz, em resumo, que o acórdão foi omisso na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois deveria o percentual ser fixado sobre o
valor do proveito econômico
e não sobre o valor da causa a englobar o rejeitado pedido de dano moral.

(3).
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim,
na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

(4).

Na hipótese dos autos, destaca-se que a fixação de sucumbência no Microssistema dos Juizados Especiais segue o estipulado no art. 55 da Lei 9.099/95, que impõe ao vencido na seara recursal o pagamento das custas processuais, assim como os honorários de advogado, devendo a fixação destes ocorrer “
entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”. Percebe-se,
in casu
, que a fixação dos honorários sucumbenciais de advogado seguiu rigorosamente a regra em comento.

(5).
Sobre o valor da causa, observa-se que não houve equívoco na sua atribuição, na medida em que a parte autora, ora embargada, observou as regras descritas no art. 292, do CPC. Isto porque, além do requerimento de inexigibilidade do débito proveniente do TOI, a parte autora também postulou valor indenizatório a título de danos morais. Sendo assim, a partir das regras do art. 292, do CPC, “
o valor da causa constará da petição inicial [...] e será: II - na ação que tiver por objeto [...] a validade [...] de ato jurídico,
o valor do ato
ou o de sua parte controvertida; [...] V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o
valor pretendido
; VI - na ação em que há cumulação de pedidos,
a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles
” (grifos nossos).

(6).
Da conclusão.

CONHECIDO E NÃO PROVIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. Mantido tanto o Acórdão, quanto à Sentença, por seus próprios fundamentos.

(7).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)